Tribunal: STF
Processo: Inq 2537
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
INQUÉRITO – DESARQUIVAMENTO.
VISTA – PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    Este inquérito foi instaurado, no dia 9 de maio de 2007, visando investigar a suposta prática, pelo então deputado federal Pedro Wilson Guimarães e por Josias Pedro Soares, do delito tipificado no artigo 168-A (apropriação indébita previdenciária) do Código Penal. 
    Vossa Excelência determinou, em 8 de dezembro seguinte, o arquivamento dos autos, assentando que a existência de processo administrativo para elucidar sonegação fiscal deságua na inviabilidade do inquérito. Interposto agravo pelo Ministério Público Federal, o Pleno desproveu-o, no dia 10 de março de 2008. 
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 47.353/2020, afirma ter recebido informações, oriundas da Procuradoria da República em Goiás – Ofício nº 363/2020 – PG-GO-00003432/2020 – reveladoras da constituição, no ano de 2011, de crédito tributário alusivo aos fatos objetos deste inquérito. Cita documento elaborado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no qual não constatada a quitação ou parcelamento dos valores devidos nem a formalização de execução fiscal para cobrança do montante. Sustenta a observância do artigo 18 do Código de Processo Penal, dizendo haver novas provas aptas a justificarem o prosseguimento das investigações. Destaca o fato de Pedro Wilson não mais exercer mandato eletivo, no que cessada a prerrogativa de foro no Supremo. Aduz necessário o exame dos autos, a fim de verificar as medidas a serem preconizadas e a possibilidade de remessa do inquérito à primeira instância. Requer desarquivamento e vista para análise.
     O investigado Pedro Wilson Guimarães deixou de exercer o cargo de Deputado Federal em 1º de fevereiro de 2011. 
    2. Ante a notícia, veiculada pelo Ministério Público Federal, da constituição de crédito tributário relacionado aos fatos objetos deste inquérito, cumpre acolher o preconizado, considerado o artigo 18 do Código de Processo Penal. Determino o desarquivamento do inquérito. 
    3. Deem vista à Procuradoria-Geral da República. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator